Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Inércia na localização do veículo. Intimação válida pelo advogado. Desnecessidade de intimação pessoal. Extinção sem resolução de mérito. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte autora na localização do veículo objeto da garantia fiduciária, mesmo após intimações judiciais específicas para tanto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de localização do bem depende de prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de diligência eficaz do credor para viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão configura causa suficiente para a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não configura hipótese de abandono da causa, de modo que prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação dirigida ao advogado constituído, conforme o art. 272 do CPC.
4. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é imprescindível que o credor promova diligências eficazes para localizar o veículo ou requeira a conversão do feito em execução, sob pena de inviabilizar o prosseguimento do processo.
5. A inércia da parte autora, mesmo após sucessivas intimações para indicar endereço viável à localização do bem ou para converter o feito em execução, demonstra desatendimento à ordem judicial e compromete o regular desenvolvimento do processo.
6. Precedentes do TJDFT e do STJ reconhecem que, nessas hipóteses, a extinção do feito independe de intimação pessoal, pois não se trata de abandono, mas de ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido do processo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e §1o; arts. 76, § 1o, 239, 321, parágrafo único, e 330, IV; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865362, 0715869-66.2023.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16/5/2024, DJe 6/6/2024; TJDFT, Acórdão 1604716, 0702621-60.2019.8.07.0011, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 10/08/2022, DJe 4/9/2022; TJDFT, Acórdão 2040582, 0707328-40.2025.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJe 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2033391, 0733841-27.2024.8.07.0003, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 29/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 660.670/MG.